Tribunal: TJSP
Processo: 1022455-27.2019.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1022455-27.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante
ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados SOPHIA
ANDREGUETTO KILLINGER (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e RENATO DE
CAMPOS KILLINGER (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022455-27.2019.8.26.0405 -Voto no
2
Voto no 35.198
Apelação no 1022455-27.2019.8.26.0405
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Sophia Andreguetto Killinger e outro
Apelação. Mandado de segurança. Imóvel urbano. ITCMD.
Tributo que deve ser calculado nos termos do artigo 13, inciso I,
da Lei no 10.705/2000, que prevê base de cálculo não inferior ao
venal apurado para o IPTU. Impossibilidade de modificação desse
critério, com majoração do tributo, por meio de Decreto.
Segurança concedida. Recursos desprovidos.
SOPHIA ANDREGUETTO KILLINGER impetrou o presente
mandado de segurança contra ato do DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE
OSASCO, porque essa autoridade, invocando o Decreto 46.655/2002, estaria exigindo
recolhimento de ITCMD, referente ao imóvel descrito na petição inicial, com base no valor
venal de referência, em contrariedade à Lei Estadual no 10.705/2000.
Concedida a segurança (fls. 74/76), apela a Fazenda do Estado,
com as considerações de fls. 82/89, buscando a reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 92/102.
Reexame necessário anotado a fls. 76.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da
sentença (fls. 116/119).
É o relatório.
A questão deve ser decidida com enfoque na disposição do
artigo 13, inciso I, da Lei no 10.705/2000, que dispõe que a base de cálculo do ITCMD de
imóvel urbano ou direito a ele relativo não será inferior “ao valor fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU”.
É a regra aplicável, já que não existe lei criando base superior.
Assim, não poderia a Administração invocar o Decreto Estadual
no 46.655/2002 (ou o Decreto 55.002/2009) para modificar aquele critério legal, com
consequente majoração do tributo, pois tal implica em afronta às disposições do artigo 150,
inciso I, da Constituição Federal e do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, aliás, como tem decidido este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:
“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD.
Imóvel urbano. Valor venal do bem. Inaplicabilidade do Decreto no
55.002/2009, que excede seu poder regulamentar. Base de cálculo do IPTU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022455-27.2019.8.26.0405 -Voto no
3
que deve servir de parâmetro para o cálculo do ITCMD. Sentença concessiva
da ordem mantida. Reexame Necessário desprovido” (Reexame necessário n°
1063956-47.2019.8.26.0053, rel. Desa Ana Liarte, j. 23/7/2020).
“REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. ITCMD. Imóvel rural.
Base de cálculo. A base de cálculo do ITCMD é o valor venal apurado para
fins do ITR. Inteligência do art. 13, inc. II, da Lei Estadual no 10.705/00.
Alteração da base de cálculo do tributo por decreto, com adoção de valores
divulgados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade. Não cabimento. Ofensa
ao princípio da legalidade. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida.
Reexame
necessário
desacolhido”
(Reexame
Necessário
no
1003052-70.2018.8.26.0417, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 25/09/2019).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração para o fim de afastar a
exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no
55.002/2009. Sentença concessiva da ordem mantida. Lei Estadual no
10.705/2000, que é clara acerca da base de cálculo a ser utilizada pelo
contribuinte. Impossibilidade de inovação legislativa pela Administração
para modificar base de cálculo do referido tributo. Afronta aos artigos 150,
inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário
Nacional. Precedente jurisprudencial. Ausência de recursos voluntários.
Remessa
necessária
não
provida”
(Remessa
Necessária
no
1007820-30.2019.8.26.0053, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j.
25/09/2019).
.
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com respaldo
em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
FERREIRA RODRIGUES
Relator